Tribunal: TJDFT
Processo: 0705861-97.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE FORMATURA. INADIMPLEMENTO POR PARTE DAS EMPRESAS CONTRATADAS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA CONTRATANTE. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA DE 20%. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em declarar rescindido o contrato de prestação de serviços, com aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos, além de condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 7.852,40 (sete mil e oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça à recorrente, eis que a documentação que acompanha o recurso demonstra sua condição de hipossuficiência.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a parte autora ter firmado contrato de prestação de serviços com as requeridas para organização da festa de formatura de seu curso universitário. Afirma não haver perspectiva de efetivo cumprimento dos termos pactuados, em razão do reiterado inadimplemento das requeridas, o que deu ensejo a diversas ações judiciais, consoante amplamente divulgado na imprensa. Requereu a decretação da rescisão do contrato, além da condenação das requeridas, de forma solidária, à restituição dos valores pagos e indenização por danos morais no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
6. Em razões recursais, insurge-se a recorrente acerca da aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre os valores que as requeridas foram condenadas a lhe restituírem, bem como sobre a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
7. O vício de qualidade capaz de frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto ao uso e fruição do serviço contratado deve levar ao estado anterior à relação de consumo. E se há vício que torna o serviço ineficiente ou impróprio ao consumo, ausentes excludentes de responsabilidade civil, o valor deve ser integralmente restituído ao consumidor (artigo 20, II, do CDC).
8. Consta dos autos fatos públicos e notórios envolvendo as requeridas, que deixaram de cumprir com o que havia contratado com outras pessoas, o que acarretou o ajuizamento de diversas ações judiciais não só no Distrito Federal, mas em outros Estados. Assim, mostra-se legítima a pretensão da autora, ora recorrente, em se antecipar e prevenir-se de maiores riscos, baseando-se para tanto não só nas informações que circularam na imprensa, sobre supostos calotes perpetrados pelas requeridas, mas também pelos indícios já apresentados na própria vigência do contrato em questão.
9. Como pontudo na sentença, evidencia-se que a situação financeira das requeridas é desfavorável e, em face da natureza jurídica do contrato denunciado, o interesse da autora pela dissolução do vínculo contratual é legítimo, notadamente porque as requeridas não apresentaram contraprova eficaz para desconstituir os argumentos deduzidos na inicial, a fim de demonstrar a idoneidade econômico-financeira das empresas para honrar compromisso futuro assumido. Ao contrário, alegaram, em verdadeira confissão, que "a empresa se encontra agora incapacitada de honrar seus compromissos contratuais, resultando em uma lamentável e trágica consequência: a interrupção de suas atividades de negócios.”
10. No caso, considerando a inversão do ônus probatório, aliado ao fato de as requeridas não terem trazido aos autos documentação capaz de impedir, modificar ou extinguir o direito da autora (artigo 373, II, do CPC), é de se verificar a inexistência das excludentes de suas responsabilidades. Ademais, até a presente data, estas não deram solução às falhas apontadas pela autora em sua peça de ingresso, configurando assim quebra contratual apta a ensejar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, com a devolução integral dos valores já pagos, sem a retenção da multa de 20% (vinte por cento).
11. No tocante ao suposto dano moral, sua caracterização exige a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF, e art. 6.o, VI, do CDC). No caso sob análise, a mora contratual das requeridas não vulnerou atributos da personalidade da autora, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1834657, 07357665320238070016, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a aplicação da multa de 20% (vinte por cento) sobre os valores pagos, devendo as requeridas, solidariamente, restituírem à autora o valor de R$ 9.815,49 (nove mil e oitocentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), corrigido monetariamente a partir do respectivo desembolso, acrescidos de juros de mora desde a citação.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.